Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013166-70.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE(S): DR. DAVI FERREIRA DE PAULA E OUTRA
PACIENTE(S): ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1000887-77.2021.811.0024), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, I, § 2oA- I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 26.3.2021, ou seja, há 118 (cento e dezoito) dias sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 22.7.2021); 2) o paciente negou qualquer envolvimento no roubo; 3) a prisão violaria princípio da presunção da inocência; 4) a falta do “Relatório de Extração de Dados Telefônicos” caracterizaria nulidade por cerceamento de defesa; 5) “o Paciente sofre com drogadição e alcoolismo”, motivo pelo qual necessita internação “em uma unidade terapêutica adequada”; 6) o paciente é primário, tem família constituída e “possui uma “declaração de disponibilidade de trabalho”; 7) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou ordenada sua “internação voluntária”. Subsidiariamente, aplicadas outras medidas cautelares (ID 95255478), com documentos (ID 95255478/ID 95258988).
Relatos.
O Delegado de Polícia Alexandre da Silva Nayareth, lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, representou pela prisão preventiva do paciente e Luis Victor Carvalho dos Santos, Crhysller Lucas do Nascimento Figueiredo, Yuri Teodoro Moraes, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Vítor Fernandes da Silva, Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
O órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente às prisões (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).
Em 23.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e corréus com a seguinte fundamentação:
“[...] Narra a autoridade policial que por meio de provas colhidas nos inquéritos policiais n. 35/2021, 49/2021 e 60/2021, os representados, juntamente com LEONARDO ALVES BRANDÃO, teriam praticado delitos de roubo majorado no município de Nova Brasilândia, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, por três vezes dentro dos últimos 60 (sessenta) dias, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
Afirma o douto Delegado de Polícia que o modus operandi dos representados, que agem de forma violenta, coloca e risco a ordem pública, além de contarem com anotações criminais anteriores, o que evidenciaria a reiteração delitiva dos envolvidos. [...]
Nesse ponto, os boletins de ocorrências apontam para as práticas dos delitos em apuração, narrando a sua dinâmica, além dos depoimentos colhidos em sede de investigação, inclusive de próprios partícipes dos delitos, que apontam os representados como coautores dos fatos em apuração, dando detalhes dos crimes, termos de exibição e apreensão de objetos, termos de reconhecimento de objetos, termos de reconhecimento fotográfico de pessoas, relatórios de investigação, dentre outros. [...]
No ponto, basta verificar a dinâmica dos fatos para concluir que os envolvidos estão se especializando na pratica dos delitos, cada vez mais audaciosos e destemidos. Basta notar que o último dos delitos verificados se deu no interior de uma propriedade rural de grande porte, com inúmeros funcionários, inclusive com crianças sendo feitas reféns, alcançando a luz do dia, sem titubeassem em avançar com a empreitada criminosa.
Depois, demonstra, ainda, a Autoridade Policial que todos os envolvidos contam com anotações criminais anteriores, ou, ao menos, maus antecedentes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. [...]
Ante o exposto [...], este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de [...] ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [...].” (Ramom Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJE NU 1000887-77.2021.811.0024)
O paciente foi preso em 26.3.2021 PJE NU 1000887-77.2021.811.0024)
Em 22.4.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Fato é que, inobstante o réu apresentar seu comprovante de endereço, proposta de trabalho e comprovar já ter sido internado para tratamento de vício, não restou demonstrado a alteração da situação fática.
Isso porque resta claro que não há fato novo ou prova documental idônea a autorizar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. [...]
Tudo a demonstrar que, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a segregação cautelar do indiciado ainda é necessária para garantir a ordem pública.
Assim, INDEFERE-SE o pedido de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva e, por consequência, MANTÉM-SE a segregação cautelar do acusado ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [...].” (ID 95258971)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Noutro giro, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), a prisão preventiva afigura-se compatível, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Em seu turno, a matéria relativa ao cerceamento de defesa [juntada do relatório final da medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 675091 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021).
Por outro lado, a impetração está instruída com “Contrato de Prestação de Serviços para Tratamento e Reestruturação do Residente Adicto em Dependência Química e Alcoólica”, firmado entre Roméria C. Rocha [“familiar” do paciente] e a Associação Mato-grossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas-AMPARU, datado de 17.5.2017, termos de visita, prontuários e laudo médico (ID 95255494), dos quais infere-se que ele permaneceu internado para tratamento de dependência química até o dia 30.10.2017, quando recebeu “alta a pedido da família” (ID 95257956).
No caso, inexiste documento atualizado apto a demonstrar a dependência química do paciente e seu quadro de saúde no estabelecimento prisional, a inviabilizar a “soltura para que seja internado em clínica especializada para tratar a drogadição” (TJMT, HC NU 1022669-52.2020.8.11.0000 - Relator. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal – 25.11.2020).
Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“Para a análise e concessão do benefício da aplicação de medida de internação para desintoxicação postulado, faz-se necessário lastro probatório mínimo acerca da necessidade e da comprovação da dependência química, o que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.” (TJMT, HC NU 1013011-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -11.11.2019).
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, família constituída e proposta de trabalho], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em roubo à “propriedade rural de grande porte”, com vários funcionários e crianças sendo feitas reféns, à luz do dia, mediante concurso de 6 (seis) agentes e emprego de arma de fogo, além de responder a outra ação penal também por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de armas [de fogo e branca] e tráfico de drogas (PJE NU 1002143-08.2020.8.11.0051/Comarca Campo Verde).
Nesse quadro, em análise perfunctória, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a custódia se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de reiteração delitiva (STJ, RHC no 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO